Tribunal: TJDFT
Processo: 0712022-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. REVISÃO DE DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO. PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ainda que haja o reconhecimento da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula 231 do STJ, da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça e da legislação penal aplicável.

2. Demonstrado que o crime de tráfico de drogas foi praticado nos locais e/ou nas imediações especificadas no inciso III do art. 40 da Lei 11.343/06, resta preenchido o requisito do cabimento da referida majorante de pena.

3. Recurso conhecido e não provido.